Tribunal: STF
Processo: ARE 1405774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Taxa de fiscalização, localização e funcionamento - Exercício de 2021. 1) Nulidade da sentença afastada. 2) Concessionária de rodovias - Sistema Anchieta-Imigrantes - Governo do Estado de São Paulo competente para fiscalizar e instituir taxas - Incompetência de fiscalização pelo ente municipal - Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público. 3) Sucumbência recursal - Verba honorária que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite máximo do § 3º do mesmo artigo - Sentença mantida - Recurso improvido”. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e inciso II; 18; 30, I e III; e 145, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que compete ao Departamento de Estradas e Rodagens – DER/SP fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão, que são basicamente às relativas à conservação das rodovias e bens conexos.



    Argumenta-se, no entanto, a competência do Município de Diadema para a fiscalização sobre o cumprimento das regras previstas na Lei Complementar Municipal 455/18, e não do referido órgão.



    Assevera-se que a competência estadual não retira a competência municipal, a depender do fato. Aduz-se que o Decreto Estadual 41.371/96 prevê que é dever da concessionária acompanhar e ativar o poder público municipal sempre que sua atuação decorra de sua competência legal. 



    Sustenta-se que retirar a competência municipal para exercer a fiscalização do cumprimento das normas de posturas, uma vez que o estado não possui essa competência, equivale a isentar a concessionária da observância de normas disciplinadoras, que são justamente os objetos do poder de polícia. 



    Alega-se que, se o município não tem competência para aplicar suas normas de posturas e o poder concedente não tem autorização por falta de previsão legal e contratual, a concessionária de serviço público tem isenção ao cumprimento de normas essenciais ao bom convívio dentro do território municipal. 



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal definiu a competência dos municípios para fiscalizar as atividades de concessionários de serviços públicos pelo cumprimento das regras de posturas. 



    Argumenta-se que a parte recorrida possui estabelecimento empresarial no território do Município de Diadema e está, ainda que parcialmente, sujeita às regras de posturas, previstas na Lei Complementar Municipal 455/18, sobre as quais o ente concedente não tem competência fiscalizatória.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a competência estadual para fiscalizar e instituir taxas na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Observa-se que, de fato, existe a possibilidade de a Municipalidade cobrar taxas, posto que o art. 77 do CTN autoriza a União, os Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, a exigência de taxa cujo fato gerador encontra-se atrelado ao regular exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição. 



    Com efeito, concedida a licença e iniciada a atividade presume-se que o estabelecimento esteja em perfeitas condições, atendendo às normas urbanísticas, de zoneamento e de segurança, apto a viabilizar o exercício da atividade proposta. 



    Não obstante, este estabelecimento deve passar por constantes verificações no sentido de constatar se aquelas circunstâncias iniciais que geraram a licença continuam sendo cumpridas, sendo, do exercício deste ato que nasce o tributo, que não pode ser exigido sem a atuação do poder público. 



    Não se nega o poder do Município de cobrar taxa de fiscalização, localização e funcionamento, no entanto, há a necessidade de existência de sede, sucursal ou qualquer estabelecimento apto a ensejar a atividade fiscalizadora, o que não se verifica no caso em tela, pois consoante constata-se pelos documentos carreados aos autos, a sede e toda a estrutura administrativa da apelada encontra-se no município de São Bernardo do Campo, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 26). 



    Ademais, o contrato de concessão é claro ao estipular que toda a fiscalização relacionada à atividade de exploração do sistema rodoviário Anchieta-Imigrantes é de competência do poder concedente (cláusula 34), ou seja, do Governo do Estado de São Paulo. Não destoa deste posicionamento Hely Lopes Meirelles ao escrever que a fiscalização do serviço concedido cabe ao Poder Público concedente, já que é o fiador de sua regularidade e boa execução perante os usuários”. (eDOC 6, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 355/2010 DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.362.463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AGROTÓXICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão dos autos foi dirimida com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes a exigir a reanálise da sua interpretação, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. II - Inaplicável o art. 1.033 do novo Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”. (ARE 1.275.783 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.3.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente